Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701880-51.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JULIANA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CORRETIVA ORTOGNÁTICA. ATM. PROTESE CUSTOMIZADA. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. A operadora de plano de saúde tem obrigação de fornecer próteses, órteses e acessórios ligados ao ato cirúrgico, exceto os de finalidade estética, e desde que estejam regularizados e/ou registrados, bem assim prescritos conforme indicação da bula/manual perante a Anvisa ou disponibilizado pelo fabricante. 2. O profissional assistente do beneficiário deverá justificar clinicamente a indicação da prótese e oferecer, pelo menos, 3 (três) marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto à ANVISA, que atendam às características especificadas (art. 7o da RN 424/2017 ANS). 3. Incabível a imposição de cobertura de prótese customizada se o próprio dentista cirurgião concorda com a proposta de consenso, na qual é autorizada a prótese de estoque, não há indicação emergencial nem exclusiva. 4. Admite-se a recusa de cobertura se o insumo importado teve o registro na Anvisa cancelado. 5. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente não indica o permissivo constitucional em que se lastreia o especial. Outrossim, alega violação aos artigos 47 e 51, §1o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando atendidos os requisitos para a cobertura de prótese customizada no caso dos autos, e que a recusa por parte da recorrida implica dando moral passível de indenização. No aspecto, afirma divergência com julgado do TJSP, cuja ementa colaciona. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF”” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, reconhecendo a falta de indicação do permissivo como mero erro material, o recurso não reuniria condições de trânsito. Isto porque a apreciação das teses recursais demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com lastro na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012